Tribunal: TJES
Processo: 5000667-25.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000667-25.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: GDM ENDOSCOPIA LTDA

RELATOR(A): DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000667-25.2018.8.08.0048

APELANTE:
MUNICIPIO DA SERRA

APELADO:
GDM ENDOSCOPIA LTDA - ME

ÓRGÃO PROLATOR:

1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA SERRA/ES

JUÍZA PROLATORA
: DRA. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR BAIXO VALOR COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E NO TEMA 1184/STF. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL FIXANDO PATAMAR PRÓPRIO. COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERADO RESPEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO EX OFFICIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município da Serra contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de GDM Endoscopia Ltda - ME, sob fundamento de que o valor do débito (R$ 7.396,91 em 2018) seria inferior ao limite de R$ 10.000,00 fixado pela Resolução CNJ nº 547/2024, aplicando-se o Tema 1184 do STF. O ente municipal pleiteia a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a Resolução CNJ nº 547/2024, em conjunto com o Tema 1184/STF, pode ser aplicada de forma retroativa às execuções fiscais em curso; (ii) estabelecer se a legislação municipal que fixa valores mínimos para ajuizamento de execuções fiscais prevalece sobre o parâmetro geral fixado pelo CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula nº 452 do STJ estabelece que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor é faculdade da Administração, sendo vedada a atuação judicial de ofício.

O Tema 1184/STF admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, mas condiciona sua legitimidade ao respeito à competência legislativa de cada ente federado.

O Município da Serra editou a Lei Municipal nº 4.487/2016, que fixou valores mínimos próprios para ajuizamento de execuções fiscais (R$ 3.000,00 para IPTU/taxas e R$ 5.000,00 para demais tributos), estando o débito em exame (R$ 7.396,91) acima desse limite.

A Resolução CNJ nº 547/2024 somente se aplica subsidiariamente aos entes federativos que não possuam legislação própria sobre a matéria, sob pena de violação à autonomia legislativa tributária municipal.

A sentença que extinguiu o feito desconsiderou a legislação local, o que configura nulidade, impondo-se o prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal de baixo valor somente é legítima se observada a competência legislativa de cada ente federado.

A Resolução CNJ nº 547/2024 aplica-se apenas de forma subsidiária aos entes federativos que não possuam legislação própria sobre valores mínimos para ajuizamento de execuções fiscais.

A atuação judicial ex officio para extinguir execuções fiscais por baixo valor contraria a Súmula nº 452 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 37, caput; LINDB, art. 6º; CPC/2015, art. 485, VI; Lei Municipal nº 4.487/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184 da Repercussão Geral, j. 19.12.2023; STJ, Súmula nº 452; TJES, Apelação Cível nº 0011934-89.2015.8.08.0014, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 31.07.2023; TJES, Apelação Cível nº 5003956-77.2018.8.08.0011, Rel. Desa. Marianne Judice de Mattos, 05.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000667-25.2018.8.08.0048

APELANTE:
MUNICIPIO DA SERRA

APELADO:
GDM ENDOSCOPIA LTDA - ME

ÓRGÃO PROLATOR:

1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA SERRA/ES

JUÍZA PROLATORA
: DRA. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Na origem, o Município ajuizou execução fiscal com base na Certidão de Dívida Ativa nº 1102788/2013, referente a débito de ISS – Imposto Sobre Serviços, no valor original de R$ 7.009,64 (sete mil e nove reais e sessenta e quatro centavos), atualizado para R$ 7.396,91 (sete mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos), alcançando, com honorários, o montante de R$ 8.136,60 (oito mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos).

Conforme se extrai do AR de ID 12034228, o executado foi regularmente citado. Ato contínuo, foi deferido o pedido de adoção das medidas típicas de execução (ID 14406925), tendo sido realizada a pesquisa por meio do sistema BACENJUD e RENAJUD, cujo resultado foi infrutífero, como se observa dos documentos de ID 14406929 e 14406931.

Por meio do despacho de ID 14406932, o ente municipal foi intimado para tomar ciência do resultado, determinando a suspensão da execução pelo prazo de um ano em despacho de ID 14406933.

Em 2024, sem novas manifestações do exequente, o despacho de ID 14407484 intimou o ente municipal para se manifestar acerca da Resolução do CNJ, mas manteve-se inerte.

Assim, em virtude da ausência de localização de bens penhoráveis, bem como da inércia do exequente, a magistrada
a quo
reconheceu que o feito se enquadrava na hipótese prevista no §1º do artigo 1º da Resolução CNJ nº 547/2024, por se tratar de execução fiscal de baixo valor, ajuizada em 2018, sem movimentação útil há mais de um ano, declarando a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, sem imposição de custas ou honorários.

Irresignado, o Município de Serra interpôs recurso de Apelação (ID 14407487), sustentando, em síntese: (i) que a Resolução CNJ nº 547/2024 não pode ser aplicada a fatos pretéritos, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei (art. 5º, XXXVI, CF/88 e art. 6º da LINDB), ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica; (ii) que, ao tempo do ajuizamento da ação, não havia previsão normativa que condicionasse a execução fiscal à prévia tentativa administrativa de cobrança ou a limites de valor, de modo que a extinção posterior não se sustenta. Ao final, pugna pela anulação da sentença, a fim de que não fosse extinta a execução fiscal e determinado o seu regular prosseguimento.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição do Tema Repetitivo n.º 212, editou a Súmula n.º 452, segundo a qual “a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”.

Em que pese a referência à “Administração Federal”, o aludido enunciado sumular também se aplica às execuções fiscais deflagradas pelos demais entes federativos, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, impondo-se, portanto, a sua observância no caso concreto (TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Relatora p/ Acórdão: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.07.2023).

Há de se ponderar, ainda, o precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1184, ocorrida em 19.12.2023, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção de uma das seguintes providências: (a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item dois, devendo neste caso o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Nota-se, pois, que, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada a “competência constitucional de cada ente federado”.

Na hipótese em apreço, o MM. Juiz de Direito a quo extinguiu, ex officio, a presente execução fiscal sob o fundamento de que (i) o Tema 1184/STF seria aplicável às ações em curso; e (ii) o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme sua Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, na qual estabeleceu que uma execução fiscal cujo valor inicial tenha sido de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser considerada como sendo de baixo valor.

De certo que a aplicação do Tema 1184/STF aos casos em andamento importaria em exigir de forma retroativa a adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Infere-se dos autos que o Município de Serra, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Municipal n.º 4.487/2016, que alterou o limite para ajuizamento da execução fiscal nos seguintes termos:

“Art. 1º Ficam fixados como patamar mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais pelo Município, os seguintes valores consolidados:

I - para cobrança de créditos tributários oriundos de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e Taxas diversas - R$ 3.000,00;

II - para cobrança de créditos tributários oriundos dos demais impostos ou de obrigações acessórias ou não tributários, de qualquer espécie ou natureza – R$ 5.000,00.

§ 1º Para fins de aplicação desta Lei, considera-se valor consolidado o resultante da atualização do respectivo débito originário, somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais até a data da apuração.

§ 2º Na hipótese de débitos da mesma natureza de um mesmo devedor constarem em Certidões de Dívida Ativa diversas, os valores serão somados para verificação dos limites definidos neste artigo.

§ 3º Os valores fixados neste artigo serão corrigidos anualmente pelo índice de atualização monetária adotado pelo Município.”

Aplicando tal ao presente feito, cujo valor na data da propositura em 2018 era de $ 7.396,91 (sete mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos), fica evidente que não se configura a ausência de interesse na execução fiscal.

Portanto, ainda que se aplique o Tema 1184/STF aos casos em andamento, verifica-se que existe legislação própria do ente exequente quanto ao valor mínimo da execução fiscal, a qual não foi observada, configurando-se o desrespeito à competência tributária, em desarmonia com a parte final do próprio Tema em debate.

Assim, no tocante ao valor mínimo, a Resolução n.º 547 do CNJ, ao menos até o presente momento, deve ser aplicada apenas aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema. Tal, em verdade, se traduz em "interpretação conforme" ao bloco de constitucionalidade vigente.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - BAIXO VALOR - PRELIMINARES DE VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM AFASTADAS - TEMA Nº 1184 DO STF - ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme a orientação firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a intimação para o recorrente se manifestar a respeito dos dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. 2. Assim sendo, por ocasião do ajuizamento da execução fiscal, estava vigente a Lei Municipal nº 7.600/2018, sendo o valor da CDA executada acima do definido na legislação, motivo pelo qual presente o interesse de agir, de acordo com a competência legislativa do Ente Federado. 3. Relativamente à alteração da referida legislação promovida pela Lei Municipal nº 8.066/2022, utilizada como embasamento para a extinção da execução fiscal na sentença recorrida, o novo parâmetro de valor mínimo para fins de cobrança judicial deve ser comparado com montante atualizado do crédito tributário, que conforme cálculo juntado pelo Município Apelante é superior ao fixado na lei citada. 4. Outrossim, verifico que foi realizado o protesto da CDA anteriormente ao manejo da execução fiscal, o que denota a efetivação de medida administrativa prévia visando a satisfação do crédito tributário, porém, sem êxito. 5. Enquanto não houver a publicação do inteiro teor do acórdão do julgamento dos embargos de declaração no bojo do Tema nº 1.184, do STF, cuja Ata de Julgamento foi publicada em 29.04.2024, com informação de provimento do recurso, sem atribuição de efeitos infringentes,
a aplicação do valor definido na Resolução CNJ nº 547/2024 deve ser adstrita aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema
. 6. Recurso conhecido e provido. (Data: 05/Jul/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5003956-77.2018.8.08.0011, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal).

A sentença, por sua vez, incorre em vício que inquina o pronunciamento de nulidade, eis que a legislação em referência deve reger a matéria, não havendo por isso o efetivo enquadramento do caso em análise à perda do interesse.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença de primeiro grau, permitindo a retomada da regular tramitação do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.